Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-06.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000138-06.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIO SALIBA, SERYS DE MAGALHAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o cessionário ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO (CPF: 099.113.831-72) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente requerimento de levantamento do seu crédito neste precatório (conta judicial anexa), inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas no link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Por outro lado, comprovado o seu falecimento, intimem-se seus sucessores para, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitarem expedição de certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria de Precatórios, a fim instruir a (sobre)partilha do crédito do credor falecido e, posteriormente, apresentar habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Cadastre-se o cessionário no sistema PJe. 2. Por fim, para efeito de registro, cumpre destacar que os créditos dos credores FABIO SALIBA e SERYS DE MAGALHAES foram transferidos para o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento à penhora determinada no processo n. 28930/95. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios